Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716366-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES CARDOSO AGRAVADO: THOMAZ RIBEIRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ALVES CARDOSO em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700201-77.2022.8.07.0011, que negou o pedido para realização de penhora do salário do devedor em patamar superior – 30% de remuneração - e, por conseguinte revogou a decisão de ID175534861, especificamente na parte que já havia deferido a penhora de salário em 10%. Em suas razões recursais (ID. 58326356), o agravante sustenta, em suma, que o agravado é servidor público e recebe remuneração líquida média no importe de R$ 4.470,75 e após o abatimento de 30% sobre o seu salário, ainda, lhe restará mais de dois salários mínimos mensais, que configura a média salarial do país. Entende pela possibilidade do bloqueio de 30% dos rendimentos, sem que implique em afronta a dignidade ou subsistência do agravado e de sua família. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada, e defende que a ausência de concessão do efeito supracitado, implica em arquivamento do feito, com o registro de início da prescrição intercorrente, e somente privilegia a conduta desidiosa do próprio devedor, bem como viola a efetividade da própria execução. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Em ato contínuo, requer que seja dado provimento ao presente agravo, reformando a r. decisão recorrida para “determinar o desconto mensal de 30% (trinta por cento) ou percentual fixado por este colegiado dos rendimentos do devedor, até a integral quitação do débito, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária”. Preparo comprovado no ID. 58326358. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque a execução está em pleno curso na origem, não sendo suficiente a possibilidade da suspensão da execução, pois de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da regular tramitação da execução, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora